Tribunal: TJDFT
Processo: 0729435-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.